Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. INADEQUAÇÃO. ITCMD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.
1. A presente hipótese diz respeito à admissibilidade da cognominada “exceção de pré-executividade” manejada com a finalidade de examinar: a) a nulidade da CDA, por não ter sido acompanhada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído; b) se houve o transcurso do prazo decadencial em relação à constituição do crédito tributário em exame; c) se houve o transcurso do prazo prescricional em relação à pretensão ao crédito tributário por meio da ação de execução fiscal; e c) se o crédito tributário ora em exame é exigível.
2. O expediente adotado pela agravante não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento, no procedimento comum, não contam com a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou ainda, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A denominada “exceção de pré-executividade” não passa de laxismo jurídico, tratando-se de termo atécnico e juridicamente inadequado.
3. A obrigação constituída por meio da Certidão de Dívida Ativa tem presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. 3.1. Além disso é certo que a Lei de Execução Fiscal não impõe ao credor, por ocasião do ajuizamento da ação de execução fiscal, a juntada dos autos do procedimento administrativo por meio do qual o crédito tributário foi constituído. 3.2. Os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.
4. Muito embora a prescrição e a decadência sejam causas de extinção do crédito tributário (art. 156, inc. V, do Código Tributário Nacional) e, por essa razão, seja possível o seu reconhecimento de ofício, a devedora não coligiu aos autos os necessários documentos que possam demonstrar, com exatidão, os marcos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do ITCMD. 4.1. Logo, não se afigura possível o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ou decadencial, sobretudo no presente caso em que as referidas questões não foram suscitadas por meio de embargos à execução, mas por intermédio da impugnação ora denominada de "exceção de pré-executividade”.
5. Recurso conhecido e desprovido.